Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740094-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAQUEL NASCIMENTO DE AGUIAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Promovo a correção do erro material constante na decisão de ID Num. 64407540, de modo que onde se lê “intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões”, leia-se “intimem-se as partes”. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2024 17:37:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora